Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MAQUINÁRIO. DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INSTALAÇÃO DO MAQUINÁRIO EM VOLTAGEM INCORRETA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato e condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6990,00 (seis mil novecentos e noventa reais) referente a compra do equipamento, bem como condenar a pagar o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente ao frete para o conserto. Em suas razões recursais alega que a sentença aplicou a inversão do ônus da prova, apesar de ter afastada a incidência do CDC na relação contratual. Assim, afirma que o autor deu causa ao dano suportado, pois ligou sozinho a máquina em voltagem não indicada sem assistência da equipe disponibilizada pela parte recorrente. Portanto, em suma, sustenta a culpa exclusiva da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60736817). Custas e preparo regulares (ID 60736818 a 60736821). Contrarrazões apresentadas (ID 60736825).
3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais/necessidade de perícia. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.
5. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, na espécie, aplicando-se o disposto as disposições do Código Civil de 2002.
6. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
7. A responsabilidade civil requer prejuízo a terceiro, de modo que a vítima poderá pedir reparação do dano, traduzida na recomposição do statu quo ante ou em uma importância em dinheiro, salvo se presente causa excludente, como no caso dos autos, a culpa exclusiva da vítima (autor).
8. Assim, do conjunto fático e probatório, verifica-se que a parte ré comprovou a culpa exclusiva da parte autora, porquanto não observou a voltagem correta do aparelho/maquinário no momento de sua instalação, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil. Ademais, a parte autora não requereu o suporte técnico que lhe foi fornecido pela empresa no momento de ativação da máquina, o que resta evidente a ausência de cautela necessária e a consequente responsabilidade pelos danos acarretados ao equipamento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.